Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-22.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI MARIA DA PENHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente o dolo, impõe-se a absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, por atipicidade da conduta.
2. Recurso conhecido e não provido.